Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nenhuma contradição pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento pelo qual o agravante busca o deferimento de novas pesquisas para localização de bens ou valores em autos arquivados provisoriamente e com desarquivamento condicionado a localização de bens penhoráveis, ônus de que o agravante não se desincumbiu. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.